Tribunal: TJPA
Processo: 0803226-86.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES INDIVIDUAIS INDENIZATÓRIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL QUE É ABSOLUTA. CONEXÃO COMO CAUSA DE PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA APENAS. POSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS E DE AÇÃO CIVILPÚBLICA DECORRENTES DO MESMO FATO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DECISÃO MNOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803226-86.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRINA LUCIA SANTANA CAMPOS

AGRAVADO: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES
INDIVIDUAIS INDENIZATÓRIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL QUE É
ABSOLUTA. CONEXÃO COMO CAUSA DE PRORROGAÇÃO DE
COMPETÊNCIA RELATIVA APENAS. POSSIBILIDADE DE
CONCOMITÂNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS E DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA DECORRENTES DO MESMO FATO. AUSÊNCIA DE RISCO
DE DECISÕES CONFLITANTES. DECISÃO MNOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MINERVA S/A
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, para
cassar a decisão interlocutória que determinou a remessa da ação à 9ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Pará.

Argui que a
decisão agravada não é impugnável pelo recurso de Agravo de
Instrumento na vigência do CPC/2015, tendo em vista que a matéria
não pertence ao rol taxativo do inciso II, art. 1.015 do CPC/2015
,
razão
pela qual o presente Agravo
de Instrumento não deve ser
conhecido
;

Alega que a
Justiça Estadual não possui competência para julgar o que é ou não
interesse da União, por força do Enunciado de Súmula 150
do
E. STJ
,
e,
por isso, certeira a decisão guerreada ao determinar o
encaminhamento dos autos à Justiça Federal para análise de sua
competência
.

Arremata afirmando que o que se vê é a clara tentativa de os
ora
Agravados
ludibriarem
o Poder Judiciário Estadual Paraense ao interpor o recurso por instrumento, pois a
devida remessa
dos autos ao Juízo Federal certamente frustrará seu objetivo de
receberem indenizações tanto na Ação Civil Pública, quanto no processo originário
.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática recorrida.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (Num. 6238002 - Pág.
01/), oportunidade em que requereu a manutenção da decisão monocrática, tal como lançada nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso de Agravo Interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objeto do presente recurso de Agravo Interno é desconstituir a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão de primeiro grau que determinou a remessa dos autos à 9ª Vara Federal da Secção Judiciária do Pará.

A agravante alega haver conexão entre a ação
civil pública n.º 0028538-38.2015.041.3900, ajuizada pelo Ministério Público Federal, em trâmite
na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e as
ações individuais indenizatórias ajuizadas pela multiplicidade de pessoas naturais que se julgam
prejudicados pelo fato.

Pois bem. A conexão está prevista nos arts. 54 e seguintes do NCPC:

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou
pela continência, observado o disposto nesta Seção.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão
conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
.

Portanto, a conexão é causa de modificação da competência
relativa
, quando duas
ações compartilharem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido.

Ademais registro que a competência relativa ela só pode ser arguida pela parte, na
forma do que preceitua o artigo 65 do NCPC.

Quanto à competência da Justiça Federal, cumpre ressaltar que está prevista na
Constituição Federal, segundo a qual compete aos Juízes Federais processar e julgar causas em
que haja interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Desta forma, mediante a leitura do dispositivo citado, é possível concluir que a
competência da Justiça Federal é, via de regra,
ratione personae
, pela participação, no
processo, como parte ou interveniente, das pessoas jurídicas de direito público federais e
empresas públicas federais (art. 109, I, da CF).

Ademais, é assente na doutrina e na Jurisprudência que
as regras de competência
formuladas pela Constituição Federal são sempre absolutas
, seja qual for o critério utilizado
.

Feitas estas considerações, a prorrogação da competência por conexão somente se
dá em sede de competência relativa, não havendo como dela se perquirir quando se está diante
de competência absoluta.

Portanto, mesmo que reconhecida a suposta conexão entre as ações, não havendo
a manifestação de interesse das pessoas previstas no art. 109, I, CRFB, não se prorroga a
competência da Justiça Federal.

Mencione-se, ainda, que o fato de o sinistro ter ocorrido em área de domínio da
União não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal para ações que versem sobre direito
individuais disponíveis.

É dizer, o acidente envolveu embarcação de natureza privada, contratada por
pessoas jurídicas privadas e causou danos a pessoas privadas.

Assim, resta evidente que ações individuais que repercutem sobre direitos
individuais devem ser julgadas pela Justiça Comum Estadual. Neste sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO
INDIVIDUAL. AUTONOMIA. REUNIÃO DE PROCESSOS.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação individual pode ter curso independente da ação coletiva para
defesa de direitos individuais homogêneos.
2. A competência absoluta não pode ser modificada por conexão ou
continência (CPC, art. 102).
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito
da 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais/PR, o suscitado. (CC 41953 / PR CONFLITO DE COMPETENCIA 2004/0038836-3
Relator(a) Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) Órgão Julgador
S1 - PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 25/08/2004 Data da
Publicação/Fonte DJ 13/09/2004 p. 16).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.
JUSTIÇA ESTADUAL. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS.
INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL
EM RAZÃO DA PESSOA (CF, ART. 109, I). CONFLITO NÃO
CONHECIDO.
1. A presença da União no polo passivo da lide atrai a competência da
Justiça Federal para o julgamento da demanda, nos termos do art. 109,
I, da Constituição Federal.
2. Mostra-se inviável a reunião de ações reputadas conexas, que
tramitam perante juízo estadual e juízo federal, pois a competência
absoluta da Justiça Federal para o julgamento de uma das causas não
permite modificação por conexão. Precedentes desta Corte.
3. Conflito de competência não conhecido.
(CC 124046 / GO CONFLITO DE COMPETENCIA 2012/0173398-1
Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143) Órgão Julgador S2 -
SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento 08/10/2014 Data da
Publicação/Fonte DJe 24/10/2014).

Por fim, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
sumulado no sentido de que uma vez declinada a competência para a Justiça Federal ou
demonstrado interesse de uma das pessoas listadas no art. 109, I da Constituição Federal na lide,
não cabe à Justiça comum decidir acerca da existência do interesse, mas sim à própria Justiça
Federal:

Súmula 150 STJ: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência
de interesse jurídico que justifique a presença no processo, da União,
suas autarquias e empresas públicas.

Entretanto, referido verbete não se aplica ao caso, na medida em que nenhuma das
pessoas referidas no art. 109, I da CRFB manifestou-se interessa na causa.

DA AUTORIZAÇÃO LEGAL EXPRESSA PARA AJUIZAMENTO EM SEPARADO DE AÇÕES
COLETIVAS E INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE
DECISÕES CONFLITANTES
.

O art. 81 do Código de Defesa do Consumidor prevê:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das
vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título
coletivo.

Assim, o dispositivo admite a coexistência de ações individuais correlatas a
uma eventual demanda coletiva, de modo que a demanda coletiva não impede o
ajuizamento de ação individual relativa ao mesmo objeto.

Segundo ZAVASCKI, “entre nós vigora o princípio da integral liberdade de
adesão ou não ao processo coletivo, que, em caso positivo, deve ser expressa e
inequívoca por parte do titular do direito”, compreendendo-se, nessa liberdade de adesão,
“a liberdade de promover ou de prosseguir a ação individual, simultânea à ação coletiva”, bem
como a de “executar ou não, em seu favor, a sentença de procedência resultante da ação
coletiva.

Mediante a conjugação dos art.s 81 e 104 do CDC, é possível concluir que resultado
da ação coletiva não necessariamente interfere no julgamento da demanda individual, salvo,
em caso de procedência da primeira, se houver pedido de suspensão do feito individual.

Com isso, a principal função do instituto da conexão – evitar decisões conflitantes –
resta prejudicada, não havendo motivo para se impor a reunião dos feitos, o que, por óbvio,
acarretaria notável tumulto na estrutura judiciária, em prejuízo das partes. Neste sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS FUNDADOS EM NEGLIGÊNCIA MÉDICA. CONEXÃO
DE AÇÕES INDIVIDUAIS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE
DE JULGAMENTO EM CONJUNTO. - O instituto da conexão é voltado
à otimização da prestação jurisdicional. A existência do liame subjetivo
e material no pedido e causa de pedir, bem como a possibilidade da
prolação de decisões dissonantes ou contraditórias, estabelece a
reunião de processos, nos termos do art. 55 do NCPC - No caso
concreto, os juízos não mais divergem quanto à denunciação à lide da
seguradora, porquanto a magistrada titular da 1ª Vara Judicial informou
que reviu o posicionamento após ter sua decisão modificada por esta
Corte, de maneira que em todas as ações distribuídas naquela Vara
Judicial a intervenção da seguradora passou a ser admitida, assim
como já vinha ocorrendo na 2º Vara Judicial, não havendo falar em
risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos – Também
não há relação de prejudicialidade entre as ações propostas, uma vez
que fundadas em negligência médica e que, para constatação dos
danos, em especial, materiais e estéticos, cada uma das demandas
terá que ser individualmente instruída, cada autor periciado, de modo
que... cada um dos feitos terá desfecho independente. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. (Conflito de
Competência Nº 70077006856, Nona Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em
25/04/2018).

CONEXÃO COM AÇÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO
JUIZ NATURAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. Tratam os autos de
Conflito Negativo de Competência entre os Juízos da 3ª e da 1ª Vara
da Comarca de Aracati. 2. Consoante disposição do § 1º do art. 22 da
Lei nº 12.016 /2009, "o mandado de segurança coletivo não induz
litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa
julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não
requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30
(trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da
segurança coletiva". 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de admitir a coexistência de ações coletivas e
individuais que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, não
havendo que falar em conexão ou litispendência entre elas. 4.
Prevalência do Princípio do Juízo Natural. - Conflito conhecido,
declarando-se competente para julgar a causa o Juízo da 1ª Vara da
Comarca de Aracati. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Conflito de Competência nº 0001138-
96.2019.8.06.0000, em que figuram os Juízos acima indicados. Acorda
a 3ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do conflito, a fim de
declarar a competência do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Aracati
para processar e julgar o mandado de segurança nº 0001172-
63.2019.8.06.0035, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 17 de
junho de 2019. JUÍZA CONVOCADA ROSILENE FERREIRA
FACUNDO - PORT. 1392/2018 Relatora).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém,

Belém, 06/12/2021